Tribunal: TJDFT
Processo: 0703898-88.2017.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SINISTRO E O DANO EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRÊMIO. PAGAMENTO. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E POSTULANTE DA COBERTURA. INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO. ACIDENTE ENVOLVENDO 02 VEÍCULOS. IRRELEVÂNCIA DO FATO COMO PRESSUPOSTO PARA IRRADIAÇÃO DA COBERTURA. COBERTURA ORIGINÁRIA DO SINISTRO, INDEPENDENTE DE CULPA. COBERTURA DEVIDA, SEGUNDO A MODULAÇÃO LEGAL. SINISTRO, DANOS PESSOAIS E NEXO CAUSAL PATENTEADOS. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. PERIODICIDADE MENSAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
1. O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre - DPVAT - tem natureza de seguro social, destinando-se a minimizar o impacto financeiro e o custo social dos acidentes decorrentes do uso massivo dos automóveis, cuja previsibilidade é inexorável, pois, provocando os eventos danos pessoais, afetam os sistemas de saúde e previdenciário do país, não estando a fruição da cobertura legalmente assegurada condicionada à aferição de culpa para a produção do evento lesivo, consubstanciando premissas para sua percepção tão somente a comprovação da subsistência do acidente e do dano decorrente (Lei no 6.194/74, art. 5o).
2. Emergindo incontroversos o acidente envolvendo dois veículos automotores e as sequelas físicas que passaram a afligir a vítima do sinistro, irrelevante para fins de germinação da cobertura securitária qualquer debate sobre o fato de que o vitimado, conquanto proprietário de um dos automotores envoltos no evento, estava inadimplente com o pagamento do prêmio pertinente ao seguro obrigatório do veículo de sua propriedade, posto que, ainda que passível a elisão da cobertura derivada do veículo da sua titularidade, é alcançado pela cobertura germinada do seguro obrigatório custeado pelo proprietário do outro automóvel inserido no evento lesivo (Lei no 6.174/74, arts. 5o e 7o).
3. Conquanto mensurada a cobertura máxima derivada do seguro obrigatório – DPVAT – em montante fixo, servindo o delimitado como base de cálculo para mensuração das coberturas devidas de conformidade com a gravidade e extensão das lesões sofridas pela vítima e dos efeitos que irradiaram, a omissão legislativa sobre a previsão de atualização do delimitado como simples forma de preservar a identidade das coberturas no tempo, por estarem sujeitas ao efeito corrosivo da inflação, obsta que seja determinada a correção das indenizações devidas desde o momento da fixação da base de cálculo, determinando que sejam atualizadas somente a partir do evento danoso, conforme tese firmada pela Corte Superior de Justiça sob o formato do artigo 543-C do CPC/73 em sede de julgamento de recursos repetitivos (Resp 1.483.620/SC) e incrementadas dos juros de mora legais a contar da citação (STJ, súmula 426).
4. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida. Unânime.